Tribunal: TJMT
Processo: 1006873-80.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006873-80.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO - CPF: 627.803.101-97 (APELANTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da consumidora e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006873-80.2018.8.11.0003

APELANTE:

JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MM. Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), entretanto, suspendendo a exigibilidade tendo em vista a requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante alega, em síntese, que o d. m
agistrado não bem obtemperou as provas produzidas pela mesma, e que não foram impugnadas pela apelada, ou seja,
deixou de verificar que nos meses subsequentes não houve alteração nos valores de consumo
, conforme comprovado através de documento encartado aos autos
.

Sustenta que
não houve nenhum benefício em seu favor, pois em todos os meses de consumo tanto anterior à data da possível ocorrência quanto depois, a média de consumo é sempre a mesma, ou seja, se houvesse a famigerada e propalada fraude, as contas das faturas subsequentes seriam em valores majorados aos apresentados no histórico de contas
.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a r. decisão vergastada,

declarando
a inexistência da cobrança da fatura no valor de

R$2.415,24 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos),

da suposta apuração de anormalidade de consumo
e consequentemente a inversão do ônus
da sucumbência
(Id. 60390968).

Contrarrazões ofertadas no Id. 60390972, com preliminar de falta de interesse recursal ante a afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 60390972).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 61313479).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ofertou as contrarrazões arguindo violação ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante insurge-se requerendo a declaração de
inexistência da cobrança da fatura no valor de

R$2.415,24 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos),

da suposta apuração de anormalidade de consumo
.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para a reforma do
decisum
.

A propósito:

"APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO – INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito.

Pois bem. Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO
.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a Concessionária aduz que, em 20/03/2018, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, que registrava o consumo energético a menor, lavrando-se, na oportunidade, Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – nº
668530
(ID.
17075437
).

Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o
quantum
energético não aferido no período de
05/2017 a 03/2018
(onze meses de faturamento), conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de
R$ 2.415,24 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos)
, referente à diferença entre a energia utilizada e não computada.

Afirmou a Concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou a autora de todo o procedimento até então adotado por meio de Carta ao Cliente (ID.
17075841 - Pág. 1
), bem como das conclusões obtidas, a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Além disso, acostou aos autos
diversas fotografias atestando a retirada do aparelho para aferição (ID. 17075438
), informativo de Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor (ID. 17075437 – Pág. 3) e Laudo do IPEM-MT donde se concluir pela REPROVAÇÃO do medidor (ID.
17075440 - Pág. 1), tendo em vista a existência de “furo no bloco”.

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a Concessionária de fornecimento de energia elétrica proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.

(...)

Portanto, verifica-se do demonstrativo de cálculo de 18586369 - Pág. 2, que fora aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate.

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

“Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...)

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.
(destacamos) (...)
”.
(Id. 60390967)

Irresignada, a autora interpõe o presente apelo, defendendo, em suma, que o magistrado
a quo
não deu a regular extensão do seu direito, na medida em que restou devidamente comprovada a inocorrência da famigerada fraude no medidor, pelo que entende devida a reforma da sentença, para que seus pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à
irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia
, obedecendo-se à disciplina na Resolução 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com:
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id. 60390953), devidamente assinado; fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id.

60390954); Laudo do INMETRO/Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, (Id. 60703468)
e Carta de notificação (Id. 60390956).

Logo
, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT Apelação Cível 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora. Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo”
(TJMT Apelação Cível 1011578-41.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade e em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020